Tribunal: TJDFT
Processo: 0731095-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731095-64.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ISAAC LUSTOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ISAAC LUSTOSA contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor do agravante pelo BANCO DO BRASIL S/A. Na decisão agravada (ID 237565050 dos autos originários), o magistrado de primeiro grau deferiu a busca e apreensão do veículo BYD SONG PLUS DM-I 1.5 chassi LGXC74C4XP000874, RENAVAM 1344460256, ano/modelo 2022/2023, placas SGS5B94, cuja propriedade resolúvel o devedor agravante transferiu para o credor agravado no contrato com garantia de alienação fiduciária, em relação ao qual ele se encontra inadimplente e constituído em mora pelo credor. Nas razões do agravo de instrumento (ID 74525841), o agravante alega que a ação de busca e apreensão foi instruída com mera cópia reprográfica da cédula de crédito bancário emitida em meio físico (cartular), embora seja indispensável o documento original, que deve ser depositado na secretaria do juízo, para que a ação possa tramitar. Isso porque é possível sua circulação por endosso nos termos do § 1o do artigo 29 da Lei no 10.931/2004. Afirma que a relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Assevera que os juros compostos não foram pactuados e que o cálculo pela Tabela Price é ilegal e sua cobrança indevida, sendo necessária a realização de perícia para sua constatação, o que descaracteriza a mora. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que os efeitos da decisão concessiva da liminar sejam sobrestados e o veículo, se apreendido, lhe seja imediatamente restituído. Ao final, postula o provimento do recurso, para que a decisão seja cassada, com a confirmação do efeito suspensivo. O recolhimento do preparo está comprovado no ID 74528394. É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do caput do artigo 300 c/c o parágrafo único do artigo 995, ambos do Código de Processo Civil. Em relação à probabilidade do direito, a falta de depósito do original da cédula de crédito bancário na secretaria do juízo não constitui requisito para o deferimento da liminar de busca de apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária. O caput do artigo 3o do Decreto-Lei no 911, de 01/10/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, dispõe que (O) proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. A mora do devedor (ID 237515760 dos autos originários), e a falta de purgação, foram comprovadas pelo credor agravado na notificação extrajudicial que foi enviada e recebida no endereço informado no contrato (IDs 237515756 e 237515757 dos autos originários). A descaracterização da mora pela revisão de cláusula contratual atinente à aplicação de juros compostos na quantia objeto do mútuo materializado na cédula de crédito bancário é questão controvertida, a qual deve ser discutida e demonstrada perante o juízo de primeiro grau, e não açodadamente ao Tribunal, que não tem competência originária para processar e decidi-la. A relação contratual entre as partes, em que foi constituída a garantia da alienação fiduciária sobre o veículo descrito na exordial, e o registro do gravame foram igualmente demonstrados pelo credor agravante (IDs 237515753 e 237515754dos autos originários). O instrumento contratual digitalizado contém a assinatura do devedor agravante. A falta de depósito do contrato original na secretaria do juízo não é requisito indispensável para o processamento da ação, tampouco para o deferimento da liminar. A questão foi arguida pelo devedor agravante na contestação (IDs 244427285 dos autos originários), apresentada depois da prolação da decisão agravada, mas ainda não foi apreciada. Inviável a cognição direta da questão pelo Tribunal, pois implicaria supressão da competência do juízo de primeiro grau, perante o qual a questão está posta, mas ainda não decidida. Na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, há precedentes no sentido de que, em processo judicial eletrônico, o documento digitalizado do contrato é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, como se observa dos acórdãos adiante transcritos por suas ementas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. CONTRATO ORIGINAL. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "MUDOU-SE". MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. O processo judicial eletrônico permite que seja anexada aos autos documento com a via original digitalizada, nos termos do art. 11 da Lei 11.419/2006. Mostra-se cabível requerer o depósito em cartório da via original física do contrato apenas nos casos de suspeita de falsidade do documento ou conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Precedentes deste Tribunal. (...) 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1750626, 0718154-53.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 14/09/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. REQUISITO DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A cédula de crédito bancário original não constitui pressuposto da petição inicial da ação de busca e apreensão, sendo suficiente a prova do contrato e da constituição da garantia, seja por meio do documento original ou por cópia. 3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1435683, 0710191-28.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2022, publicado no DJe: 13/07/2022.) Constatado que não é requisito para o processamento da ação de busca e apreensão, muito menos para o deferimento da liminar, em processo judicial eletrônico, o depósito do original do contrato de mútuo firmado pelas partes, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano grave e de difícil reparação, não o reconheço. Não há indicativo de que o credor agravado, a par de ter ajuizado a ação de busca e apreensão, tenha também promovido a execução fundada na mesma cédula de crédito bancário, cujo documento digitalizado instrui aquela ação. Ademais, enquanto não for purgada a mora, na forma do § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, o credor agravado continua a ter direito ao cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo descrito na exordial. O devedor agravante não conseguiu demonstrar, de plano, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave e de difícil reparação, requisitos cumulativos indispensáveis para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça, adiante resumido em sua ementa: (...) 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: “(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. (...) 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 0723489-24.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2022, publicado no DJe: 09/03/2022.) – grifos nossos O devedor agravante deve aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado recursal, para que, no mérito, seja deliberado o pedido de cassação da decisão agravada. Com estas considerações, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o credor agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando-o do teor desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2025 às 18:49:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora